Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0751837-47.2024.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): DISTRITO FEDERAL Embargado (s): BEATRIZ VENTURELLI MACHADO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Trata-se de novos embargos de declaração em embargos de declaração (Acórdão no 2019799, ID 74143136) em sede de agravo de instrumento, novamente opostos pelo agravante DISTRITO FEDERAL (ID 75016802, págs. 1-16, em face do acórdão no 2019799 (ID 74143136) que, de forma unanime, conheceu do recurso e a ele negou provimento. Eis a ementa de julgamento: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA APONTADA INCONSTITUCIONAL. SUSTENTADA VIOLAÇÃO DO TEMA 864/STF. AUSÊNCIA DE VICIO. REDISCUSSÃO DE TEMAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. DEVIDA APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo agravante Distrito Federal, desprovido, à unanimidade, sob alegação de omissão quanto à inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida. 4. O acórdão embargado afasta a alegação de vício formal, ao consignar que todas as matérias apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente analisadas, inclusive quanto à suposta “inexigibilidade do título” à luz da tese firmada pelo STF no Tema 864. 5. A exigibilidade do título executivo judicial foi mantida, afastando-se a alegação de "coisa julgada inconstitucional", com base na autoridade da coisa julgada material e no princípio da segurança jurídica. 6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. (Acórdão 2019799, 0751837-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) O agravo de instrumento foi decidido à unanimidade conforme o ID 71446559, consoante Acórdão no 1988272, com o seguinte teor, conforme ementa de julgamento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO DEMONSTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante e declarou correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, alegando o Distrito Federal a ocorrência de anatocismo. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a dívida deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios. 4. A metodologia de cálculo estabelecida pela Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021 está em consonância com a legislação aplicável e não caracteriza anatocismo. 5. Como bem constou na decisão que não concedeu a liminar na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, não havendo de se falar em suspensão das liquidações/execuções. 6. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 6.1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 7. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 8. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "1. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela taxa Selic, sem cumulatividade com outros índices." Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20/03/2001; TJDFT, Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024. (Acórdão 1988272, 0751837-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Nos novos embargos de declaração, sob a pseudoalegação de omissões, pretende, pela segunda vez, já tendo oposto os embargos de declaração de ID 71446559, que foram devidamente apreciados no Acórdão supramencionado, suscitar novas omissões não apresentadas oportunamente nos primeiros aclaratórios, inovando em seus limites, visando, de fato, a rediscussão dos temas, já objetos de primeiros aclaratórios desprovidos, inclusive com menção a Acórdão diverso (vide pág. 2/3 da petição ID 75016802), reiterando pedido de prequestionamento. É o relatório. Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos legais. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material”. O v. acórdão ora impugnado não padece de quaisquer dos vícios que ensejam o cabimento de novos embargos declaratórios, tampouco foi apontada pelo recorrente a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas evidente tentativa de rediscussão dos temas com os quais não concorda sob a pseudoalegação de vícios a serem aclarados. Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I e III, do Código de Processo Civil[1], c/c art. 223, configurada a preclusão consumativa e lógica, ausência de impugnação específica e ainda reiteração de recurso impugnando acórdão diverso do já apreciado e decidido, Acórdão 2019799, ID 74143136, cabe a aplicação do previsto no art. 932, I e III, do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Logo, a reiterada irresignação do embargante constitui tentativa de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita; além de inovar visando rediscussão de temas não impugnados efetivamente nos primeiros aclaratórios. Por conseguinte, em atenção ao art. 932, I e III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Advirto o ora recorrente quanto ao previsto no art. 1026, §2o, do CPC. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.